Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CesarLoyo Gabinete do Des. César Loyola Número do processo: 0720657-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARLAN GOTRIM DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ VARA CRIMINAL DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos Alves e Aldenio Laécio da Costa Cardoso, Advogados, em favor de Arlan Cotrim dos Santos, ao fundamento de que já foi superado o prazo máximo da prisão temporária, de 30 (trinta) dias. Os impetrantes acrescentam que a prisão temporária foi decretada pelo Juízo a quo em 22/05/2021, tendo sido efetivado o cumprimento do mandado de prisão em 25/05/2021, com fulcro no art. 1o, inciso I e II, alínea “c”, da Lei no 7.960/89, c/c art. 1o, inciso II, e art. 2o, §4o, ambos da Lei no 8.072/90. Destacam que, em 22/06/2021, o Juízo a quo indeferiu o pedido de revogação de prisão. Neste sentido, requerem a concessão de medida liminar reconhecendo o excesso de prazo da prisão temporária, uma vez que não teria havido prorrogação, inclusive com imediata expedição de alvará de soltura a ser cumprida em regime de plantão. O Habeas Corpus foi recebido na data de ontem, 25/06/2021, pelo Exmo. Desembargador Cruz Macedo, em regime de plantão judicial de 2a instância, que determinou fossem prestadas informações pelo d. Juízo de origem, com a máxima urgência possível, tendo em vista a inviabilidade da consulta ao processo de origem junto ao PJe, que tramita em elevado grau de sigilo. Consoante ID 26809413, os impetrantes peticionaram cópia da decisão que analisou o pedido de revogação da prisão temporária, proferida em 22/06/2021, noticiando que estas teriam sido as informações prestadas pelo Juízo a quo na data de 26/06/2021. É o relatório. Decido. Verifico, no caso dos autos, que de fato completou-se o período de 30 dias de prisão temporária inicial. Todavia, consoante o Ofício – Informações de Habeas Corpus, ID. Num. 95845772, inicialmente encaminhado via e-mail institucional em decorrência do elevado grau de sigilo no 4 que protege as informações dos autos originários, o Exmo. Juiz de Direito Olair Teixeira de Oliveira Sampaio esclareceu que, foi formulada, em apartado, representação no 0702239-26.2021.8.07.0002, a partir da qual a Autoridade Policial requereu a prorrogação da prisão temporária do paciente na representação originária. Após o parecer ministerial pelo deferimento, em 23/06/2021, a prisão temporária do paciente foi prorrogada pelo prazo de 30 (trinta) dias, restando consignado, inclusive, que é medida necessária para a elucidação do caso. A par destas informações verifico, portanto, que não subsiste a fundamentação de excesso de prazo para a prisão temporária do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. P.I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista